Tribunal: TJES
Processo: 5001437-73.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001437-73.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ GUSTAVO LORENZONI FALCHETTO TANAKA

APELADO: JOSE VICENTE GONCALVES FILHO

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO VÁLIDA EM AÇÃO ANTERIOR. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS CONVENCIONAIS. REVELIA. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por L.G.L.F.T. contra sentença da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários ajuizada por J.V.G.F, condenando o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 pelos serviços advocatícios prestados. O apelante sustenta (i) a prescrição do direito do apelado, (ii) a nulidade da citação por edital e (iii) a inaplicabilidade dos efeitos da revelia, diante da defesa por negativa geral apresentada pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do direito do apelado ao arbitramento dos honorários; (ii) estabelecer se a citação por edital foi válida diante das circunstâncias do caso; e (iii) determinar se a revelia e a defesa por negativa geral afastam os efeitos da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento da ação anterior, na qual houve citação válida do réu, interrompe o prazo prescricional, nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, independentemente da causa de pedir ou do valor pleiteado, pois ambas as ações derivam da mesma relação jurídica entre as partes.

A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios convencionais de localização do réu, especialmente após diversas tentativas frustradas de citação por oficial de justiça e carta, além da tentativa de citação via aplicativo de mensagens. A ocultação intencional do réu para evitar a citação justifica a medida excepcional.

A revelia não implica automaticamente a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, especialmente quando há provas nos autos que confirmam a prestação dos serviços advocatícios.

O réu, ainda que representado pela Defensoria Pública e tenha apresentado defesa por negativa geral, não se desobriga do ônus de produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. A ausência de comprovação do pagamento dos honorários pelo apelante reforça a procedência do pedido do apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de ação anterior, ainda que com pedido distinto, interrompe a prescrição se derivar da mesma relação jurídica entre as partes.

A citação por edital é válida quando restarem infrutíferas todas as tentativas de citação pessoal e houver indícios de ocultação do réu.

A revelia não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pelo autor, especialmente quando há provas documentais nos autos que sustentam o pedido.

A defesa por negativa geral apresentada pela Defensoria Pública não afasta o ônus do réu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 202, I; CPC, arts. 341, parágrafo único; 345, V; 346; 349; 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2098320/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 07.10.2024; STJ, RHC 45.958/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já referido, trata-se de
apelação
interposta por
Luiz Gustavo Lorenzoni Falchetto Tanaka
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da ação de arbitramento de honorários ajuizada por
José Vicente Gonçalves Filho
, julgou procedentes os pleitos exordiais, condenando o réu ao pagamento do montante de R$15.000,00 (quinze mil reais) pelos serviços advocatícios prestados pelo autor.

Em suas razões recursais (id
11074821
), o apelante alega que

(
i)
o direito pleitado pelo apelado já se encontra prescrito;
ii)
há de ser declarada nula a citação por edital, pois não esgotados os outros meios de citação;
iii)
tendo em vista a contestação por negativa geral realizada pela Defensoria Pública, não são aplicáveis ao caso os efeitos da revelia.

Contrarrazões do apelado no id
11074826
.

Na origem, trata-se de ação de arbitramento de honorários ajuizada por
José Vicente Gonçalves Filho
, atuando em nome próprio, em face de
Luiz Gustavo Lorenzoni Falchetto Tanaka
. A ação tem como pano de fundo os serviços advocatícios prestados pelo apelado em favor do apelante em uma ação trabalhista que se iniciou em 16.10.2009 e transitou em julgado em 14.04.2014.

O apelado menciona também que, apesar de ter interpelado o apelante em diversas ocasiões, não obteve êxito na via administrativa. Assim, ajuizou em
11.03.2019
uma ação de cobrança contra o apelante Luiz Gustavo Lorenzoni Falqueto Tanaka e sua empresa, GF Mecânica Diesel LTDA – ME. A ação foi autuada sob o nº 5000118-75.2019.8.08.0049.

Inicialmente, o apelado indicou para citação do apelante e de sua empresa o seguinte endereço:

Av. 24 de junho, nº 1377, loja 02, Bicuíba – Venda Nova do Imigrante/ES.

No entanto, apelante Luiz não se encontrava naquele endereço. Um funcionário da empresa forneceu novo endereço, qual seja:

Rua Clarice Lispector, nº 122, Galpão nº 26, Serra do Anil – Cariacica/ES, CEP 29147-025.

A citação foi efetivada. Os réus daquele processo apresentaram defesa. Argumentaram que a empresa GF Mecânica Diesel já havia sido baixada. Após a interposição de recurso inominado, a ação foi julgada extinta por ausência de interesse processual, tendo em vista que o apelado não detinha contrato de honorários escrito passível de cobrança. O trânsito em julgado ocorreu em 27.05.2021.

Nova ação de arbitramento e cobrança de honorários ajuizada pelo aqui apelado na data de 02.08.2021. Diversas tentativas de citação foram realizadas, mas todas resultaram inexitosas. Tendo em vista a impossibilidade de citação por edital no Juizado Especial, o segundo processo também foi extinto.

Por fim, esta ação foi ajuizada em 21.10.2022. De pronto, o apelado solicitou a citação por edital, dado o fato de que
(a)
os dois processos anteriores haviam tramitado no mesmo juízo (Vara Única de Venda Nova do Imigrante) e que
(b)
o apelante se furtava a receber as citações.

Passo à análise dos argumentos recursais.

I. Prescrição

O apelante afirma que o direito do apelado está prescrito. Fundamentou que:

“(...)
O ajuizamento de ação anterior, no ano de 2019, não é capaz de interromper o prazo prescricional,
pois tem escopo completamente diferente desta
.

No primeiro momento, o
Autor ajuizou ação de cobrança
,
onde alegava haver contrato verbal para o pagamento de R$10.000,00
, extinta sem resolução do mérito por ausência de interesse processual. Agora, pretende o a
rbitramento de honorários no valor exorbitante de R$28.588,00
. Fica claro se tratam de
pedidos juridicamente distintos
, com efeitos completamente diferentes, diferindo até no quantum requerido.

(...) Tratando-se de pedidos completamente diferentes, em que nem mesmo o valor é igual,
não se pode falar em interrupção da prescrição, independente da ciência da parte em um imbróglio anterior, pois tratava de uma relação jurídica diferente da que aqui se pretende
.
(...)”.

Entendo que o apelante não tem razão.

A relação jurídica entabulada é de credor contra devedor, de José Vicente contra Luiz Gustavo. O procedimento (cobrança x arbitramento) e o valor da causa (R$10.000,00 x R$28.588,00) são elementos da ação e não "relação jurídica" propriamente dita.

De outra forma, o apelante foi interpelado judicialmente e constituído em mora. O fato desta ação ter sido ajuizada em valor superior à anterior não implica em uma relação jurídica distinta para as partes.

A pretensão aqui deduzida (cobrança de honorários) nasceu em
14.04.2014
, mesma data do trânsito em julgado do processo trabalhista em que atuou o apelado José Vicente.

A primeira ação de cobrança ajuizada por José Vicente foi protocolada em
11.03.2019
, época em que faltava mais de um mês para que atingida a prescrição (5 anos, de acordo com o art. 206, §5º, II, do Código Civil).

Após a interrupção da prescrição (o que só pode ocorrer uma vez), a contagem recomeça pela metade do prazo prescricional, conforme estabelecem os artigos 8º e 9º do Decreto nº 29.910/32:

Art. 8º
A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez
.

Art. 9º A prescrição interrompida
recomeça a correr, pela metade do prazo
, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou
termo do respectivo processo
.

A sentença desta primeira ação de cobrança transitou em julgado na data de
27.05.2021
, momento no qual recomeçou,
pela metade do prazo
, a contagem da prescrição.

A segunda ação (desta vez de arbitramento de honorários, ajuizada em
02.08.2021
) também foi extinta sem resolução de mérito.

Por fim, o presente processo foi ajuizado em
21.10.2022
.

Para a análise da preliminar de mérito, importa referir que a prescrição foi interrompida em
11.03.2019
e voltou a correr em
27.05.2021
(data do termo do processo). E de
27.05.2021
até
21.10.2022
(ajuizamento desta ação) não restou implementado o prazo prescricional de 2 anos e meio, de acordo com o art. 9º do já citado Decreto 29.910/32.

Tendo em vista os fundamentos delineados, desacolho a alegação de prescrição.

II. Nulidade da citação por edital

Em apertado resumo, este processo iniciou-se com o deferimento do pedido de citação por edital. O apelante deixou de apresentar defesa, sendo aplicada a pena da revelia. Posteriormente, a Defensoria Pública apresentou contestação por negativa geral.

O apelante se insurge contra a inexistência de tentativa de citação em seu suposto endereço residencial.

De fato, o caso concreto é
sui generis
, na medida em que já foram ajuizadas duas ações anteriores, bem como frustradas diversas tentativas de citação. Necessário repisar os motivos que levaram o juízo de 1º grau a deferir o pedido de citação por edital já no primeiro ato citatório desta ação de arbitramento de honorários.

Vejamos.

No processo 500118-75.2019.8.08.0049, ajuizado em 11.03.2019, o primeiro mandado de citação foi expedido para ser cumprido na
Avenida 24 de junho, s/n, Loja 02, Bicuíba, Venda Nova do Imigrante/ES
, local onde, em tese, sempre funcionou o comércio do apelante. Sobreveio certidão juntada pelo oficial de justiça em que certificado o novo endereço do estabelecimento comercial do apelante, a saber:

Rua Clarice Lispector, nº 122, Galpão 26, Serra do Anil - Cariacica/ES

Enviada carta de citação, o documento foi recebido pelo Apelante, q
ue assinou o aviso
d
e recebimento
. Nos autos daquela ação, o apelante apresentou contestação, e informou seu endereço residencial, qual seja:

Rua Doutor Moacyr Gonçalves, nº 247, apt. 204, Jardim da Penha - Vitória/ES

O processo, conforme já mencionado, foi posteriormente extinto em razão da inadequação da via eleita.

Com o ajuizamento da segunda demanda (5000883-75.2021.8.08.0049), o apelado ofereceu para citação o mesmo endereço anteriormente mencionado, qual seja:

Avenida 24 de julho, n° 1337, Bicuíba – Venda Nova do Imigrante/ES

O oficial de justiça que cumpriu a diligência informou, mais uma vez, que o apelante havia se mudado para a
Rua Clarice Lispector, nº 122, Galpão 26 – Serra do Anil – Cariacica/ES
.

Verifico que o oficial de justiça, então,
dirigiu-se ao endereço supracitado
(em que já havia sido efetivada a citação no processo anterior) em quatro ocasiões distintas (02.08.2022; 04.08.2022; 08.08.2022; 10.08.2022). Não encontrou o apelante em nenhuma delas.

Ato contínuo, o apelado requereu a citação do apelante por meio do aplicativo
whatsapp
, fornecendo o número
(27) 99916-5151
(id
11074761
). O Oficial de Justiça certificou o envio da citação, bem como certificou que o proprietário do número recebeu a mensagem. No entanto, não confirmou o recebimento da citação (id
11074761
).

Tendo em vista que todas as tentativas de citação restaram infrutíferas (inclusivas as quatro realizadas no endereço que o apelante anteriormente havia sido citado), bem como em razão da vedação de citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais, o segundo feito também foi julgado extinto sem resolução de mérito (id
11074762
).

O juízo
a quo
, dessa forma, julgou pertinente iniciar este processo diretamente com a citação por edital. Por óbvio, trata-se de situação anômala, que pouca ou nenhuma correspondência encontrará na jurisprudência deste Tribunal.

É necessário consignar que o apelante
não
impugnou o número fornecido pelo apelado para citação por
whatsapp
. Presume-se, então, que o número do telefone era de fato do apelante.

Tendo em vista esse conjunto de fatos, é possível inferir que o apelante estava se ocultando para que não recebesse a citação. Todavia, não se pode perder de vista que, na primeira ação (500118-75.2019.8.08.0049), ao apresentar contestação, o apelante consignou seu endereço residencial, qual seja:

Rua Doutor Moacyr Gonçalves, nº 247, apt. 204, Jardim da Penha - Vitória/ES

De fato, esse é o mesmo endereço que consta nas procurações assinadas pelo apelante. É razoável esperar que o apelado, já ciente deste endereço (pois informado na contestação da
primeira
ação), tivesse buscado por lá a citação.

No entanto, compulsando os autos, verifico que nos comprovantes de endereço (
contas de energia elétrica de ids.
11074803
e
11074801
) o apartamento do apelante é o de número
304,
e não o
204
, conforme mencionado em
todas
as suas procurações e manifestações processuais.

Isso significa que eventual tentativa de citação no endereço apontado pelo apelante em suas manifestações
também restaria frustrado
.

Mais um elemento, portanto, que corrobora com as alegações de ocultação e má-fé processual feitas pelo apelado.

O fato de o juízo ter deferido a citação por edital já no primeiro despacho deve ser analisado levando em consideração o contexto da controvérsia. Afinal, trata-se da mesma relação de direito material, com as partes litigando em três processos distintos, sob a jurisdição do mesmo juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante.

O princípio da legalidade, consagrado no art. 5º, II, da Constituição Federal, não é um valor absoluto em si.

A regra no processo civil é de que a citação por carta ou oficial de justiça precede a citação por edital. Todavia, o processo em comento foge da normalidade processual.

Para interpretar a norma de acordo com o caso concreto (subsunção), o Magistrado pode observar também a incidência de outros princípios constitucionais, como, por exemplo, o da
boa-fé objetiva
e da
duração razoável do processo
.

Uma vez que o Magistrado verificou a tentativa do apelante em frustrar a citação – sendo essa uma estratégia processual para evitar a discussão de mérito –, não poderia, sob pena de favorecer o apelante, insistir na citação por carta ou Oficial de Justiça.

Dessa forma, reputo válida a citação, tendo em vista os fundamentos acima delineados.

III. Da revelia

O apelante alega que o juízo
a quo
presumiu verdadeiros os fatos apresentados pelo apelado, tendo em vista a
decretação da revelia
. Sustenta que não se aplica ao defensor público o ônus da impugnação específica, fulcro no art. 340, parágrafo único, do CPC:

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.
Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial
.

Corolário lógico, alega, a defesa por negativa geral apresentada pela Defensoria Pública torna controvertidos os fatos apresentados pelo recorrido, cabendo então ao autor a comprovação de suas alegações.

De início, importa referir que o juízo
a quo
não presumiu verdadeiros os fatos apresentados pelo autor. Em sentido contrário, formou seu convencimento com base na comprovação da prestação de serviços advocatícios, dado o fato de que o apelado patrocinou a defesa do apelante em um processo trabalhista que foi julgado improcedente.

Tendo em vista a comprovação dos fatos constitutivos do direito do apelado, cabia ao apelante demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, fulcro no art. 373, II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No que pese a ocorrência da revelia, fato é que a presunção de veracidade não é absoluta. E isso porque é facultado ao réu a produção de provas, desde que intervenha no processo a tempo para tanto:

Art. 345.
A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se
:

V -
as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos
.

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único.
O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

Art. 349.
Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção
.

É importante consignar que o apelante constituiu procurador privado ainda na fase probatória (id
11074799
). Naquela oportunidade, poderia ter juntado o comprovante de pagamento dos honorários aqui discutidos, ou arguido qualquer outra defesa de mérito. No entanto, limitou-se às alegações de prescrição e nulidade da citação por edital.

Por fim, entendo que também não assiste razão ao apelante quando alega que “
não houve prova de que o pagamento
(dos honorários advocatícios)
não foi efetuado
”. E isso porque não se pode exigir que o apelado produza prova negativa.

IV. Dispositivo

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
à apelação.

Na forma do artigo 85, §11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais arbitrados na origem (10%) para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora